Tribunal: TJSP
Processo: 2274140-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de pleito de progressão ao regime prisional semiaberto. Paciente que preencheu o requisito legal objetivo em 30.12.2020, conforme cálculo atualizado constante nos autos. Exame criminológico favorável, com conclusões positivas dos relatórios social e psicológico. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de pleito de progressão ao regime prisional semiaberto. Paciente que preencheu o requisito legal objetivo em 30.12.2020, conforme cálculo atualizado constante nos autos. Exame criminológico favorável, com conclusões positivas dos relatórios social e psicológico. Constrangimento ilegal evidenciado. Necessidade de imediata concessão do benefício de progressão de regime prisional. Ordem concedida.